Tribunal: TJDFT
Processo: 0727482-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727482-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES AGRAVADO: PAULO CEZAR MORAIS SEARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 61140470) interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENIFÍCIOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES (Autora), impugnando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de conhecimento n. 0703278-36.2023.8.07.0019, ajuizada pela Agravante em face de PAULO CÉZAR MORAIS SEARA, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cocalzinho (GO), local do fato, para processar e julgar a ação de conhecimento de sub-rogação de direitos sobre danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo do Agravado e de associado da Agravante, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES em face de PAULO CEZAR MORAIS SEARA, partes qualificadas nos autos em epígrafe. 2. Na peça contestatória de ID 171614952, a parte ré alega preliminar de incompetência, tendo em vista ser competente o foro em que ocorreram os fatos, bem como apresenta reconvenção. 3. A parte autora impugna a preliminar, afirmando que elegeu o foro do Recanto das Emas, por ser onde fica situada a sede da empresa, na forma do artigo 53, inciso V do CPC. 4. Instadas a manifestarem-se acerca da produção de outras provas (ID 184665207), a parte autora requereu a produção de prova testemunhal (ID 185697184) e a parte ré nada requereu. 5. O requerimento de prova oral foi indeferido (ID 188177958). 6. Os autos vieram conclusos. Decido. 7. A preliminar de incompetência deve ser acolhida. 8. O artigo 53, inciso V do Código de Processo Civil dispõe que é competente o foro “de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.” 9. Segundo a inicial, a pretensão deduzida pela autora tem por base direito a que se sub-rogou por conta do pagamento de indenização em decorrência de contrato de proteção veicular, de modo que não deve ser aplicada a regra do artigo 53, inciso V do Código de Processo Civil. 10. Conforme entendimento do STJ, “[...] 4. O instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada.”[1] 11 Igual raciocínio deve ser aplicado quando da análise da faculdade concedida ao autor, pelo Código de Processo Civil, de ajuizar a ação de reparação de danos decorrentes de delito no foro de seu domicílio ou do local do fato. 12. Nesse sentido é o entendimento do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULOS. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. ESCOLHA QUE NÃO COMPETE À LOCADORA DE VEÍCULOS. 1. É competente o juízo do foro do domicílio do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos. Isso porque a regra geral do foro do domicílio do réu não seria suficiente para atender às necessidades decorrentes de lides relacionadas aos acidentes de trânsito, dado que muitas vezes a vítima haveria de ajuizar a demanda em comarcas distantes de seu domicílio ou mesmo do local do fato. 2. As pessoas jurídicas locadoras de frotas de veículos não estão abrangidas pela prerrogativa legal de escolha do foro. Assim, não incide a regra do art. 100, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 - nem a do art. 53, V, do atual CPC - no caso de ação judicial movida pela locadora para reparação dos danos sofridos em acidente de trânsito no qual envolvido o locatário, ainda que o veículo seja de propriedade da locadora. 3. A escolha dada ao autor de ajuizar a ação de reparação de dano decorrente de acidente de veículos é exceção à regra geral de competência, definida pelo foro do domicílio do réu. Não se pode dar à exceção interpretação tão extensiva a ponto de subverter o escopo da regra legal, mormente quando importar em privilégio à pessoa jurídica cujo negócio é alugar veículos em todo território nacional em detrimento da defesa do réu pessoa física. 4. Hipótese em que ambos os envolvidos no acidente, possíveis vítimas – o locatário do veículo e o réu - têm domicílio no local onde ocorreu o acidente, comarca de Porto Alegre, não atendendo à finalidade da lei a tramitação da causa em Minas Gerais, sede da autora, empresa proprietária e locadora do veículo. 5. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no Ag n. 1.366.967/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 26/5/2017). (...) 14. Como se observa da procuração de ID 169594963 e do aviso de recebimento de ID 169960149, a parte requerida reside em Edilândia II, comarca de Cocalzinho de Goiás/GO. 15. Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência suscitada pela parte Requerida e determino a remessa dos presentes autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cocalzinho/GO. 16. Intime-se. 17. Preclusa a presente decisão, remeta-se os autos à Comarca de Cocalzinho/GO. (grifos nos originais). A Agravante, nas suas razões recursais (ID 61140470), alega que: (i) “a decisão não observa a jurisprudência dominante deste Eg. TJDFT, de modo a reconhecer que é possível a propositura da demanda tanto no local do acidente, quanto no foro do domicílio do autor da demanda. Ou seja, seria possível o ajuizamento do feito tanto na comarca de Cocalzinho de goiás (local do acidente), quanto na circunscrição judiciária do recanto das emas (sede empresarial da Agravante). Sendo que a Agravante optou regularmente pela última”; (ii) “Trata-se de escolha a ser exercida pela ora Agravante que outrora custeou as despesas para o conserto do veículo – efeito da sub-rogação. Consiste, portanto, competência relativa. Nesse sentido, cabe à ora Agravante optar em qual dos foros irá demandar, não cabendo à parte demandada e, data vênia, tampouco, ao dd. Juízo a quo, exercer tal opção”; e (iii) “é importante ressaltar que o art. 53, V do CPC estabelece que a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículo deve ser proposta no foro do domicílio do autor ou do local do fato. Essa regra especial se sobrepõe a regra geral prevista no art. 48 do CPC. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada e, por isso, é-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786) e, por conseguinte, optar em um dos foros concorrentes previstos no art. 53, inciso V, do CPC.” Ao final, pede o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com o fim de manter a competência do Juízo da circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF, para processar e julgar a demanda de origem. Pelo ato ordinatório de ID 61153659, o Diretor de Secretaria da 3a Turma Cível ordenou a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Isso porque, nas razões recursais não foi formulado pedido de efeito suspensivo ao recurso e nem antecipação da tutela recursal. Posteriormente, a Agravante formulou pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento de forma incidental (ID 62132762), ante nova decisão proferida pelo Juízo de origem, em data posterior a interposição deste recurso (ID 62132763). O recurso foi preparado (ID 61140474). É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO Em primeiro lugar, é de se pontuar que no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC não contempla o cabimento de agravo de instrumento para impugnar decisão de declínio de competência. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no exercício de guardião da legislação federal, que lhe foi outorgado pela Constituição Federal (art. 105, inc. III), em sede de recurso especial repetitivo no julgamento do denominado TEMA 988 referente à possibilidade de flexibilização do rol do aludido dispositivo processual, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Nota-se que a situação versada neste recurso é marcada pela urgência, pois o Juízo de origem determinou o imediato encaminhamento dos autos à Comarca de Cocalzinho/GO, assim, inútil será o manejo do recurso de apelação posteriormente. Logo, no presente caso, é cabível o agravo de instrumento. Sobre esse ponto, transcrevo o seguinte julgado extraído do acervo jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988). CABIMENTO. DEMANDA AJUIZADA EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DE EFETIVO PREJUÍZO DE ACESSO À JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO E DE DOMICÍLIO DA EMPRESA RÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento só é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo do referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 1.1. No caso sub judice, restou configurada a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pela agravante. 2. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. É possível, excepcionalmente, a declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro, se reconhecida a abusividade da avença ou se resultar na inviabilidade do acesso à justiça, situações não evidenciadas no caso em análise. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1794436, 07315621420238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nosso). Frente a esses apontamentos, o recurso é cabível, tempestivo e o preparo recursal foi recolhido. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento, ou não, da reforma da decisão agravada proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cocalzinho (GO), local do fato, para processar e julgar a ação de conhecimento de sub-rogação de direitos sobre danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo do Agravado e de associado da Agravante (autos n. 0703278-36.2023.8.07.0019). O legislador atribuiu ao Relator a incumbência de antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando presente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inc. I, ambos do CPC). De outra parte, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. A Agravante, nas razões recursais, não pediu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois consta da decisão agravada a seguinte ordem: “Preclusa a presente decisão, remeta-se os autos à Comarca de Cocalzinho/GO”. (grifos nossos). Vê-se que o Juízo condicionou a remessa dos autos ao outro Juízo, a ocorrência da preclusão da decisão de declínio da competência. Por silogismo lógico, a decisão somente é atingida pela preclusão temporal se transcorrido o prazo recursal, sem que haja a oposição/interposição de recurso pelas partes, situação diversa é a dos autos. Pois, a Associação Autora interpôs agravo de instrumento impugnando a decisão referenciada. Logo, a preclusão somente irá se consumar após o desfecho do julgamento do presente recurso. Enquanto, a preclusão consumativa, no caso, também envolveria oposição/interposição de recurso, a lógica, haveria de ocorrer a atuação da parte em desconformidade com a pretensão de manejar impugnação a decisão proferida, situações não identificadas no caso em exame. Entretanto, quando o Juízo de origem tomou ciência de que o Autor não requereu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, proferiu nova decisão determinando a remessa dos autos imediatamente à Comarca de Cocalzinho/GO, criou uma situação de urgência ensejadora de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob pena de se tornar inútil o julgamento do mérito do recurso. Esclarece-se que o prazo para interposição de recurso é de caráter peremptório, ou seja, não admite sua ampliação. Bem como, é inadmissível formular pedido complementar em recurso. Contudo, no presente caso, houve incidente posterior à interposição deste recurso, nos autos de origem com carga de urgência, justificador de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento de forma postergada. Em contrapartida, nessa análise inicial e não aprofundada dos autos, não se vislumbra a presença de forma concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida pela Agravante. Porém, a questão merece certa cautela. Portanto, no caso em apreço, é de se admitir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento formulado de forma incidental, ante a decisão proferida pelo Juízo de origem, em data posterior a interposição deste recurso, a qual possui aptidão para prejudicar a utilidade deste agravo, que contém a seguinte ordem (ID 62132763): 1. Trata-se de petição informando a interposição de agravo de instrumento (ID 203024572). Mantenho a decisão fustigada, por seus próprios fundamentos. 2. Considerando que não houve pedido de efeito suspensivo no aludido recurso, cumpra-se a decisão de ID 198757469. De sorte que, tal situação conduzirá o perecimento da pretensão vindicada pela Agravante, uma vez que foi determinada, em data posterior a interposição deste recurso, a remessa imediata dos autos de origem a outro Juízo em favor do qual foi declinada a competência para o processamento e julgamento da demanda. Nesse olhar inicial dos autos, muito embora, não se vislumbra a probabilidade do direito da Agravante, situação que será analisada de forma aprofundada por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. No entanto, há risco ao resultado útil do processo caso não suspenda os efeitos da decisão agravada. Pois, em havendo a remessa do processo de origem a outro Juízo, o julgamento deste agravo de instrumento perderá sua utilidade, ou seja, o recurso tornar-se-á prejudicado. Nessa perspectiva, evidencia-se urgência representativa de risco ao resultado útil do processo. Nessa ordem de ideias, destaco os seguintes julgados da 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DEFERIMENTO. EMPRESAS EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÉBITO EXEQUENDO PREEXISTENTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS DO ART. 523, 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O art. 995, parágrafo único, e o art. 1.019, inc. I, ambos do CPC autorizam o relator deferir efeito suspensivo ao recuso para suspender a eficácia da decisão recorrida, quando vislumbrar a presença de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e restar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Em sendo o crédito exequendo preexistente ao deferimento da recuperação judicial das devedoras, é inaplicável os encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, no curso da recuperação judicial, uma vez que as executadas estão impedidas de pagar voluntariamente créditos extraconcursais, pois esses se sujeitam ao juízo universal que controla o acervo patrimonial das empresas em recuperação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para afastar a condenação das Agravantes na multa de 10% (dez por cento) e nos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. (Acórdão 1660306, 07320579220228070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que deferiu requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). 3. A decisão interlocutória proferida em processo de execução é recorrível mediante o manejo de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1015, parágrafo único, do CPC. 4. Comprovados, ainda que parcialmente, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mostra-se acertada a decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1332307, 07124965320208070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Todavia, nesta análise inicial dos autos, não se faz evidente a probabilidade de provimento do recurso. Contudo, vislumbro a presença de risco ao resultado útil do processo, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente quanto a tutela provisória de urgência. Ante ao exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o fim de obstar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inc. I, ambos do CPC). Oficie-se, imediatamente, o Juízo de origem do inteiro teor desta decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Considerando que quando estes autos foram conclusos ao Relator, em 26/07/2024 (ID 62137186), havia prazo em aberto para a parte Agravada apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, assim, RESTITUO o prazo de 04 (quatro) dias faltantes ao Agravado, para responder a este recurso, a contar do primeiro dia útil seguinte a publicação desta decisão. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024 09:57:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador